Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMOÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1. Quando o autor indica expressamente os fundamentos de rescisão do julgado, bem como aponta especificamente o preceito legal que teria sido violado, evidencia-se a adequação da via eleita.

2. Não há que se falar em violação a norma jurídica que proíbe a reformatio in pejus quando o tema foi objeto das razões recursais e, em virtude do efeito devolutivo, foi examinado pelo Tribunal.

3. Pedido rescisório julgado improcedente.